Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-26.2017.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000736-26.2017.8.05.0209 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA e outros Advogado(s): ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR (OAB:BA26290-A) APELADO: MUNICIPIO DE RETIROLANDIA e outros Advogado(s): ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR (OAB:BA26290-A) ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR EFETIVO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO POR PERÍODO SUPERIOR A 14 ANOS. DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA. BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. NATUREZA JURÍDICA DE CARGO EM COMISSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 03/2003. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CARGOS LISTADOS EM ANEXO DA LEI. COISA JULGADA AFASTADA. INAPLICABILIDADE ABSOLUTA DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. PROVAS ROBUSTAS PRODUZIDAS PELO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO PRINCIPAL DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de Apelação, principal e adesivo, interpostos por servidor público e por Município, respectivamente, contra sentença que reconheceu parcialmente o direito à estabilidade econômica pleiteada pelo Autor, servidor efetivo, com base na Lei Complementar Municipal nº 03/2003. O juízo a quo acolheu a pretensão principal, mas fixou a base de cálculo da vantagem pessoal no cargo de Chefe de Setor de Contabilidade, e não no de Secretário Municipal de Finanças, como pleiteado. Indeferiu, ainda, o pedido de indenização por danos morais. O Município, revel na origem, alegou, em sede recursal, coisa julgada, natureza de agente político do cargo de Secretário Municipal e inaplicabilidade da revelia contra a Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada a obstar a nova apreciação da pretensão do servidor; (ii) estabelecer se o cargo de Secretário Municipal de Finanças pode ser considerado para fins de estabilidade econômica; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da omissão administrativa do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da coisa julgada exige identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as ações, o que não se comprovou nos autos, especialmente diante de fato novo (lapso temporal adicional de exercício em cargo comissionado) superveniente à ação anterior, o que afasta a alegada repetição de demanda. Os efeitos materiais da revelia não se aplicam integralmente à Fazenda Pública, mas a omissão do ente municipal na impugnação específica dos fatos e a robusta prova documental apresentada pelo Autor autorizam o reconhecimento do direito à estabilidade econômica. A legislação municipal expressamente inclui o cargo de Secretário Municipal no rol dos cargos em comissão passíveis de gerar estabilidade econômica, razão pela qual sua natureza de agente político não afasta o direito ao benefício previsto na Lei Complementar Municipal nº 03/2003. O cargo de Secretário Municipal de Finanças foi exercido por período superior a dois anos ininterruptos, sendo o de maior hierarquia ocupado pelo servidor, preenchendo integralmente os requisitos legais para que sua remuneração sirva de base para a estabilidade econômica. A omissão da Administração em responder requerimento administrativo não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de abalo concreto à dignidade do servidor, nos termos da jurisprudência consolidada. O recurso adesivo do Município deve ser desprovido, e o recurso principal parcialmente provido, para fixar a base de cálculo do benefício no cargo de Secretário Municipal de Finanças. IV. DISPOSITIVO Recurso adesivo desprovido. Recurso principal parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 2º; 344; 345, II; 373, I; 85, §§ 2º, 3º e 11; CF/1988, art. 37, XIII; Lei Complementar Municipal nº 03/2003, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0303642-71.2018.8.05.0256, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 24.06.2020; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0300340-91.2013.8.05.0229, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 13.08.2019; TJ-BA, Apelação nº 8000532-64.2019.8.05.0256, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 20.10.2021; TJ-RJ, Apelação nº 0000314-95.2017.8.19.0049, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, j. 09.05.2019; STJ, REsp 1.479.181/GO, Rel. Min. Herman Benjamin. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000736-26.2017.8.05.0209, em que figuram como APELANTE: EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA, MUNICIPIO DE RETIROLANDIA e como APELADO: MUNICIPIO DE RETIROLANDIA, EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo Município de Retirolândia e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Edson Luiz Almeida Oliveira, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora